Tribunal: TJBA
Processo: 8056725-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056725-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: NORMA MARIA SOUZA DA COSTA Advogado(s): EDUARDO FERNANDO REBONATTO AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO QUE CONCEDEU APENAS REDUÇÃO PARCIAL DAS CUSTAS. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NORMA MARIA SOUZA DA COSTA contra decisão da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Acidente de Trabalho da Comarca de Camaçari, que indeferiu o pedido de gratuidade integral da justiça, deferindo apenas a redução de 90% das custas iniciais, com parcelamento autorizado em 10 vezes. A Agravante, aposentada por incapacidade permanente, alegou insuficiência de recursos e apresentou documentação demonstrando renda líquida mensal de R$ 1.871,29, em razão de descontos compulsórios em sua aposentadoria. II. Questão em discussão A controvérsia reside na possibilidade de concessão integral da gratuidade da justiça diante de situação financeira comprovadamente limitada, frente à decisão de primeira instância que reconheceu parcialmente o benefício sem oportunizar à parte a produção de prova complementar. III. Razões de decidir O artigo 99, § 3º, do CPC estabelece a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, podendo ser afastada apenas por elementos concretos e objetivos. A decisão agravada contrariou o § 2º do mesmo dispositivo ao indeferir parcialmente o pedido sem facultar à parte a comprovação dos requisitos para o benefício. Os documentos acostados aos autos, notadamente o histórico de créditos do INSS, comprovam que a renda líquida da Agravante é insuficiente para arcar com despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. A posse de um único bem móvel não afasta, por si só, a hipossuficiência econômica da parte. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade da justiça exige a análise das condições financeiras efetivas da parte, sendo insuficiente para afastar o benefício a posse de um único bem móvel. A decisão que indefere, mesmo que parcialmente, a gratuidade, deve oportunizar a demonstração da hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8032602-87.2023.8.05.0000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus; TJBA, AI nº 8004679-23.2022.8.05.0000, Rel. Desª Regina Helena Ramos Reis. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º 8056725-81.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante NORMA MARIA SOUZA DA COSTA e Agravada, BANCO BMG S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, e o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA